Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. ASTREINTES. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE.

1. A multa cominatória por atraso no cumprimento das obrigações de fazer é imposta no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coativo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato.

2. A multa não pode configurar-se como ônus excessivo, a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, cabendo ao juiz, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou mesmo, excluí-la.

3. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória foi fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

4. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.

5. No ordenamento brasileiro, a imposição dos ônus processuais segue o princípio da sucumbência.

6. Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, o percentual fixado para os honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa atualizado, nos termos do que dispõe o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.